Tribunal: STF
Processo: ARE 1447154
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim cujo voto-ementa (eDOC 10, pp. 1-5):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. CARGO EFETIVO. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANALOGIA. REGIME DE SUBSÍDIOS. DIREITO PREVISTO NO NOVO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL POR ANALOGIA ATÉ EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL LEGAL, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. 



1 – Ressoa dos autos em epígrafe que a parte autora, ocupante do cargo de Agente de Segurança Prisional, pleiteou ação declaratória para que lhe seja assegurado o direito ao recebimento de adicional noturno, bem como a percepção das diferenças remuneratórias. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, motivo pelo qual a parte reclamada, ora recorrente, interpôs a presente súplica recursal, ao argumento de que a reclamante não possui direito ao adicional noturno visto que é remunerada sob o regime de subsídio) 



2 – Ab initio, vislumbra-se que a parte reclamada arguiu em suas razões recursais a inexistência de direito do autor ao recebimento do adicional noturno, uma vez que o regime de subsídio impede a percepção de parcela extra, nos termos do artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. Salienta que os policiais penais possuem regime próprio de trabalho, sendo a realização de labor em regime de plantões, peculiaridade da atividade desempenhada. 



3 – Contudo, o artigo 39, §3º, da Carta Magna estendeu a aplicação da norma contida no artigo 7º, IX, ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários, conforme se verifica: “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (…) omissis § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” 



4 – Noutro tanto, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, in verbis: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (…) omissis X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”. 



5 – Dessa forma, em 28/01/2020, foi editado o Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás, Lei Estadual 20.756/2020, prevendo o pagamento do adicional noturno aos servidores públicos civis, nos seguintes termos: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



6 – A vista disso, resta demonstrado que a Administração Pública, através da edição do seu Novo Estatuto, prevê o direito do servidor à percepção do adicional noturno, bem como deixou de restringir a categoria daqueles que não podem ser contemplados com o benefício, motivo pelo qual, não há óbice ao recebimento da verba pleiteada. 



7 – Em caso semelhante, decidiu a 1ª Turma Recursal do Estado de Goiás: “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL PENAL. OMISSÃO ESTATAL REGULAMENTAÇÃO LEGAL ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA PREVISTA STF. APLICAÇÃO SÚMULAS 213 E 214. DIREITO ÍNDICES INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ DATA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. ÍNDICES LEGAIS, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. ADMISSIBILIDADE A intimação da sentença for efetivada em 12/09/2022 (ev. 32). O requerido interpusera recurso inominado tempestivamente em 16/09/2022 (ev. 33). Gratuidade da justiça (Estado). Contrarrazões apresentadas (ev. 39). Satisfeitos os pressupostos recursais. Conhecido do recurso. 2. EXORDIAL A parte promovente aduzira ocupar o cargo de Policial Penitenciário (Agente de Segurança Prisional), com admissão em 01/12/2010, laborando em horário noturno, das 19h00 de um dia até as 07h00 do dia seguinte, em regime de revezamento de 24 horas trabalhadas por setenta e duas horas de descanso (24x72h) ). Ponderara que, na transformação da forma de remuneração de seu cargo, o adicional noturno não fora incorporado aos seus subsídios e que, em razão da omissão da Administração na regulamentação da questão, o Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás - SINSEP - GO impetrara Mandado de Injunção, autos nº 5450884-90.2019.8.09.0000. Terminada a fase de instrução processual, quando feito estava pronto para se julgado, o Estado de Goiás alegara ter ocorrido a perda superveniente do objeto do mandado, em razão da edição da Lei nº 20.756/2020 que regulamentara o pagamento de adicional noturno para os servidores que recebem pelo sistema de subsídios. Fora, então, declarada a referida perda de objeto. Depois de tecer comentários acerca da má-fé do Estado, no trato da questão, comentara sobre a legislação que disciplina a matéria. Pleiteara a condenação da parte promovida ao pagamento retroativo, à parte promovente, do percentual de 20% (vinte por cento) de seu vencimento básico, contados de 05/2018 até a efetiva implementação do pagamento do adicional noturno, perfazendo o montante de R$ 31.689,70 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). 3. CONTESTAÇÃO E PETIÇÃO (EV. 27) A parte ré (ev. 20 e 27), alegara: haver incompatibilidade entre o regime de subsídio e a percepção de adicional noturno; não existir previsão legal de pagamento de adicional noturno em nenhuma lei estadual anterior à Lei nº 20.756/2020, logo, o direito ao referido benefício só pode ser concedido, após a edição da lei regulamentadora; não ser o direito social do adicional noturno extensível ao servidor público (art. 39, § 3º, CF) nem autoaplicável; O Estatuto dos Funcionários Públicos não prevê pagamento deste adicional e as regras da CLT; cabe ao chefe do Executivo a iniciativa de edição de lei para o pagamento do adicional; que não pode ser aplicada a Lei Federal nº 8.112, por analogia; que não pode o Judiciário estender a aplicação da Lei Federal nº 8.112/1990 aos servidores, a título de isonomia; que o regime diferenciado do policial penal, implica trabalho em horários diferenciados e pagamentos de acordo com o diferencial laborado. Requerera o indeferimento dos pedidos exordiais. 4. PETIÇÃO EV. 22 A parte promovente alegara que as provas são suficientes para demonstrar a jornada noturna, há a previsão legal do pagamento do adicional noturno, na Lei nº 20.756/2020 e Mandado de injunção nº 5450884-90.2019.8.09.0000, não havendo que se falar em ausência de previsão legal; o adicional noturno compensa o desgastante regime de trabalho em escala de revezamento/plantão; o Estatuto dos Servidores Públicos demonstra a compatibilidade entre o adicional e o regime de subsídios; o direito de recebimento já fora declarado em casos similares. Pugnara pela declaração de procedência da inicial. 5. SENTENÇA O juiz de origem (ev. 29) declarara O DIREITO DA PARTE AUTORA A PERCEBER O ADICIONAL NOTURNO ENQUANTO PERDURAREM AS CONDIÇÕES LABORAIS NARRADAS, BEM COMO CONDENO O ESTADO DE GOIÁS AO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO (E SEUS REFLEXOS) REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 22 (VINTE E DUAS) HORAS DE UM DIA E 5 (CINCO) HORAS DO DIA SEGUINTE, COM VALOR-HORA ACRESCIDO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), COMPUTANDO-SE CADA HORA COMO CINQUENTA E DOIS MINUTOS E TRINTA SEGUNDOS, NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI Nº 8.112/90 DEVENDO REFERIDO PERCENTUAL INCIDIR ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 20.756/2020, A PARTIR DA QUAL O RESPECTIVO ADICIONAL SERÁ DE 20% (VINTE POR CENTO) NOS TERMOS DA NOVEL LEGISLAÇÃO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 6. RECURSO INOMINADO Aduzira a parte promovida/recorrente (ev. 33) que o regime de subsídios é incompatível com a percepção de adicional noturno, nos termos do art. 39, §§ 4º e 8º da CF; que o adicional noturno é previsto na Lei nº 20.756/2020 como uma parcela da remuneração; que fora negado o direito de policias federais receberem adicional noturno; que, no julgamento do mandado de injunção dos policiais civis, ficara consignado que o regime de subsídios elide o recebimento do mencionado benefício; que o regime diferenciado da parte recorrida implica trabalho em horários diferenciados e pagamentos de acordo com o diferencial laborado. Pedira a reforma da sentença para indeferimento dos pedidos exordiais. 7. FUNDAMENTOS DO REEXAME 7.1 Os argumentos da parte recorrente estão concatenados: a) à incompatibilidade do regime de subsídios e o recebimento do adicional noturno; b) que o regime diferenciado de trabalho do policial penal tem remuneração que prevê o regime peculiar de trabalho, logo, já considera o tipo de jornada próprio do labor; o direito ao adicional só adviera om a edição da Lei nº 20.756/2020. 7.2 Anote-se, inicialmente, não haver incompatibilidade entre o regime de subsídios e o adicional noturno, senão o ente federado não teria editado a Lei nº 20.756/2020 nem poderia pagar o adicional para qualquer categoria que percebesse pelo regime de subsídios. 7.3 Recorde-se que o art. 39, § 3º, do texto constitucional estendera a aplicação do disposto no art.7º, IX ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. Por outro lado, o art. 37, inciso X, da Carta Magna estabelecera que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 7.3 Dessa forma, a Lei Estadual nº 20.756, publicada em 28/01/2020, estabelecera o adicional noturno devido aos servidores públicos civis do Estado de Goiás, em seu art. 125: O SERVIÇO NOTURNO, PRESTADO EM HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 22 (VINTE E DUAS) HORAS DE UM DIA E 5 (CINCO) HORAS DO DIA SEGUINTE, TERÁ O VALOR-HORA ACRESCIDO DE 20% (VINTE POR CENTO), COMPUTANDO-SE CADA HORA COMO CINQUENTA E DOIS MINUTOS E TRINTA SEGUNDOS. 7.4 Ressalte-se que o extenso período de lacuna legislativa, sem que o Estado promovesse a regulamentação legal ensejara a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito (pois a omissão representara verdadeira negativa da determinação da regulamentação), inclusive anotando que: a) o STF já estabelecera o entendimento, nas Sumulas nº 213 e 214, que a labor em regime de revezamento ou plantão não inibe a percepção de adicional noturno; b) o RECONHECIMENTO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO CONFERE AO RECORRENTE O DIREITO DE OBTER AS DIFERENÇAS ORIUNDAS DE 13º SALÁRIOS E FÉRIAS, INCIDENTES SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO A SER APURADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.? (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> RECURSOS -> APELAÇÃO CÍVEL 5301202-39.2018.8.09.0051, REL. DES(A). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 08/03/2021, DJE DE 08/03/2021); c) fora efetuada integração normativa, nos termos do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942), para resolver a questão. 7.5 Na integração normativa fora utilizado o índice de 25%, estabelecido o art. 75 da Lei Federal nº 8.112/1990 (O SERVIÇO NOTURNO, PRESTADO EM HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 22 (VINTE E DUAS) HORAS DE UM DIA E 5 (CINCO) HORAS DO DIA SEGUINTE, TERÁ O VALOR-HORA ACRESCIDO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) e não existe nenhum óbice legal ao uso da integração normativa (Percentual de 25% sobre a hora noturna). 7.6 Contudo, a integração normativa (aplicação do índice de 25%) pode ser utilizada apenas até a data da edição da Lei Estadual nº 20.756/2020, devendo, a partir desta, ser utilizado o índice legalmente previsto (20%). Assim, o pagamento do adicional noturno será de acordo com os índices supracitados até o dia do efetivo pagamento do adicional, com direito à eventuais diferenças de pagamento, porventura existentes, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da sentença proferida. 8. DISPOSITIVO 8.1 Diante do exposto, pelas razões tecidas, mantida a sentença proferida. 8.2 Recurso conhecido e desprovido. 8.3 Sem custas; honorários pela parte recorrente, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. (TJ-GO. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Recurso n. 5106443-36.2022.8.09.0051. Rel. WILD AFONSO OGAWA. Publicado em 01/11/2022)”. 



8 – Noutro tanto, antes da edição da Lei Estadual 20.756/2020, que prevê o pagamento do adicional noturno, o Estado de Goiás não havia editado lei regulamentadora desta garantia constitucional, admitindo-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício daquele direito. 



9 – Assim, valendo-se do emprego da analogia, vislumbra-se a incidência dos preceitos do artigo 75 da Lei Federal 8.112/1990. Verbis: “Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



10 – Desta feita, considerando que o reclamante, ora recorrido, está sujeito a jornada de trabalho desempenhada em regime de plantão (24 x 72 horas), este faz jus ao pagamento de adicional noturno, calculado na razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, antes da vigência da Lei 20.756/2020 e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20% (vinte por cento), conforme reconhecido na sentença monocrática. 



11 – Noutro vértice, não há se falar na utilização de Mandado de Injunção, visto que o objeto dos autos não se trata de omissão legislativa, de sorte que está presente o interesse de agir da parte autora, sendo adequada a via eleita. 



12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por estes e por seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 8):



     “(...) percebe-se do julgado que, de fato, a Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do TJGO nega vigência a dispositivo constitucional que orienta que as carreiras que percebem remuneração por subsídio não podem receber acréscimos de qualquer natureza, contrariando, inclusive, a jurisprudência do STF (...)”.



    Aduz-se ainda que (eDOC 11, p. 9):



    “Com efeito, sabe-se que esses subsídios, fixados em ‘parcela única’, não admitem, segundo o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, acumulação com outra verba de natureza remuneratória (...)”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma indireta (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quanto do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença que condenou o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno a servidor público estadual - policial penal - remunerado por subsídio, nestes termos (eDOC 10, p. 4): 



    “(...)



    8 – Noutro tanto, antes da edição da Lei Estadual 20.756/2020, que prevê o pagamento do adicional noturno, o Estado de Goiás não havia editado lei regulamentadora desta garantia constitucional, admitindo-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício daquele direito. 



    9 – Assim, valendo-se do emprego da analogia, vislumbra-se a incidência dos preceitos do artigo 75 da Lei Federal 8.112/1990. Verbis: “Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



    10 – Desta feita, considerando que o reclamante, ora recorrido, está sujeito a jornada de trabalho desempenhada em regime de plantão (24 x 72 horas), este faz jus ao pagamento de adicional noturno, calculado na razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, antes da vigência da Lei 20.756/2020 e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20% (vinte por cento), conforme reconhecido na sentença monocrática. 



11 – Noutro vértice, não há se falar na utilização de Mandado de Injunção, visto que o objeto dos autos não se trata de omissão legislativa, de sorte que está presente o interesse de agir da parte autora, sendo adequada a via eleita. 



12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por estes e por seus próprios fundamentos.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne ao recebimento do adicional noturno ser compatível com o regime de subsídio, demandaria o exame da Lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido, em recente julgamento, o Plenário desta Corte concluiu: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Publique-se



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente